Tribunal: TJES
Processo: 5009712-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA LEIDALINA MARTINS SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, em ação de reparação de danos materiais e morais proposta por titular de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir, afastou a prejudicial de prescrição e fixou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão reparatória referente a desfalques em conta vinculada ao PASEP está prescrita;
(ii) determinar o termo inicial do prazo prescricional, se na aposentadoria da autora ou na data em que ela teve ciência efetiva dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ consolidou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques.

A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional começa a fluir quando o lesado adquire conhecimento inequívoco da violação ao seu direito, e não em momento anterior de mera disponibilidade do saldo.

No caso, não há prova de que a autora tivesse ciência dos desfalques no momento da aposentadoria (2011), sendo verossímil a alegação de que a descoberta ocorreu em 2019, quando teve acesso a extratos detalhados; proposta a ação em 2024, o prazo decenal não se encontra esgotado.

A decisão recorrida, ao afastar a prescrição e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, alinha-se integralmente à tese firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, aplicando-se a teoria da actio nata.

A mera aposentadoria ou disponibilidade do saldo não implica, por si só, ciência dos desfalques.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.150.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009712-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
MARIA LEIDALINA MARTINS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. decisão saneadora (ID 46073375) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da "Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais" (Processo nº 5001566-22.2024.8.08.0045) ajuizada por
MARIA LEIDALINA MARTINS SILVA
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir. Afastou, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição, com base no Tema n.º 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o prazo decenal com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques. Por fim, declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do CPC..

De início, observo que parte do inconformismo do Agravante se dirige a questões não deliberadas na decisão recorrida. Conforme bem apontado em contrarrazões, não houve deferimento de assistência judiciária gratuita à Agravada, nem a inversão do ônus da prova. Ao contrário, o magistrado “a quo” expressamente determinou que a distribuição probatória seguirá a regra geral do Código de Processo Civil.

Desta forma, o recurso, nestes pontos, carece de interesse recursal.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da prescrição.

O Agravante defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal ou, subsidiariamente, o decenal, mas com termo inicial na data da aposentadoria da Agravada (2011), momento em que teria tido acesso ao saldo de sua conta PASEP.

A questão, contudo, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, que fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma
ciência
dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso dos autos, a Agravada alega que, embora tenha se aposentado em 2011, somente tomou conhecimento da possibilidade dos desfalques em 2019, quando solicitou extratos detalhados e microfilmagens.

A aplicação da teoria da
actio nata
exige que o início da contagem do prazo prescricional se dê a partir do momento em que a parte lesada tem ciência efetiva e inequívoca da violação de seu direito.

A simples disponibilização do saldo por ocasião da aposentadoria não implica, necessariamente, ciência de eventuais irregularidades, como saques indevidos ou aplicação incorreta de índices, cuja verificação demanda conhecimento técnico específico e análise de extratos detalhados.

A Agravada sustenta que a ciência dos desfalques apenas se concretizou com a análise técnica dos documentos obtidos em 2019.

O Agravante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a ciência inequívoca ocorreu em momento anterior, como no ato da aposentadoria.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 2024, e tendo como marco inicial da ciência dos fatos o ano de 2019, não há que se falar em decurso do prazo prescricional decenal.

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, está em perfeita consonância com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.150.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego a ele provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.